Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. IMÓVEL. PARCELAMENTO. CONDOMÍNIO MANSÕES COLORADO. FAZENDA PARANOAZINHO. FRAÇÃO DESTACADA DO PARCELAMENTO. AUTORA. AQUISIÇÃO. TÍTULO DOMINIAL. PROPRIEDADE DO BEM. DEMONSTRAÇÃO. DEFESA. CONTESTAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULARES. IMÓVEL. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE QUINHÃO DESTACADO DA ÁREA MAIOR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC/1916, ART. 550; CC/02, ART. 2.028). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO APERFEIÇOADO. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA GUARNECIDA DE MATRÍCULA. RÉUS. POSSE. TEMPO. CONSIDERAÇÃO DESDE QUANDO INICIADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CONSUMAÇÃO. SOMA DE POSSES. POSSIBILIDADE (CC/1916, ART. 552; CC/02, ART. 1.243). POSSE CONFIGURADA. TEMPO SUPERIOR A 20 (VINTE) ANOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FLUXO TEMPORAL. ÓBICE À PRETENSÃO NÃO CONFIGURADO. PROTESTOS JUDICIAIS GENÉRICOS E NÃO INDIVUALIZADOS DOS POSSEIROS. RES HABILIS. TERRENO PARTICULAR. COISA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPOSIÇÃO PELA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL ORIUNDA DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROJETO DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA SABIDAMENTE OCUPADA PELOS RÉUS. RISCO CONSCIENTEMENTE ASSUMIDO. ERRO DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. MERA LIBERALIDADE. INTERVENÇÃO EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO (CC, ART. 92). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurada a formulação de pretensão petitória consubstanciada em ação reivindicatória como instrumento apropriado a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, resultando que o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória.
2. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no modelo de usucapião extraordinária (CC/1916, art. 550; CC/02, art. 1.238), seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo pelo prazo legalmente previsto e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou, ainda, a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, preservada, contudo, a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC/02, art. 102).
3. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapida, em não se tratando de usucapião especial de imóvel urbano (Estatuto das Cidades, art. 10), são os dispostos pelo legislador civil, que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto e construção de condição não albergada pelo legislador.
4. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e de ser objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara, conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior ou, quiçá, com os parcelamentos do solo urbano (STF, RE n° 422349 (Tema 815 de Repercussão Geral); REsp n° 1.818.564 (Tema 1.025).
5. Consolidada a área objeto da pretensão aquisitiva sob domínio particular, todo o tempo de posse exercitada sobre o quinhão usucapiendo deve ser computado e considerado para fins de apuração da realização do interstício temporal necessário ao aperfeiçoamento da usucapião extraordinária, não se revestindo de sustentação legal a construção de tese no sentido de que somente a posse exercitada após a regularização fundiária do local seria passível de ser considerada para fins de aperfeiçoamento da condição temporal, precipuamente porque a posse sempre fora exercitada sobre área particular, apta, portanto, a ser usucapida (res habilis).
6. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono, não podendo encerrar hiatos ou intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de pedido de usucapião extraordinária fundada em cadeia sucessória (accessio temporis) iniciada na vigência do estatuto civil revogado e já havendo transcorrido, na data da entrada em vigor do atual diploma, mais da metade do prazo anteriormente erigido – de 20 anos –, o qual fora reduzido pela atual codificação, o acolhimento da exceção substancial demanda também a observância do prazo previsto na legislação anterior (CC/1916, arts. 550 e 552; CC/02, arts. 1.238, 1.243 e 2.028).
7. Como cediço, nem todo mecanismo processual defensivo conferido ao proprietário registral ressoa eficaz ao desiderato de interromper a fluição da prescrição aquisitiva, posto que, para tanto, deve sobejar evidenciada, de maneira evidente, sua nítida intenção de retomar o bem, o que, de sua vez, implica a necessidade de individualização da irresginação aos seus efetivos ocupantes, descerrando que, em tendo o antigo proprietário do imóvel usucapiendo cingido-se a promover comunicação de caráter genérico mediante protestos judiciais em cuja angularidade passiva não estiveram presentes os usucapientes, indigitados procedimentais mostram-se inaptos ao desiderato de interromper o lapso temporal para a aquisição originária da propriedade (CC, art. 202, inciso II).
8. Preenchidos os requisitos indispensáveis ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva pela via da usucapião extraordinária – posse com ânimo de dono exercitada de forma contínua, mansa, pacífica e por mais de 20 anos sobre área particular especificamente delimitada (CC/1916, art. 550; CC/02, arts. 1.238 e 2.028) –, impõe-se o acolhimento da formulação aduzida em ambiente de exceção veiculada no bojo da contestação apresentada em face da ação petitória deduzida pela proprietária registral, rejeitando-se a pretensão reivindicatória por ela formulada e acolhendo-se, em contrapartida, o formulado pelos possuidores em ação própria, viabilizando-se a transcrição do imóvel litigioso em seu nome, transmudando-os em proprietários em razão da incidência dos efeitos do tempo sobre a situação de fato consolidada.
9. A opção livre e consciente, feita pela antiga proprietária, de promover regularização fundiária em imóvel em relação ao qual os efetivos ocupantes já haviam preenchido os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade pela via da usucapião implica a impossibilidade de que venha a cobrar, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa dos usucapientes, composição pela valorização imobiliária advinda da regularização do parcelamento, enquadrando-se o procedimento havido, em verdade, como indevida intervenção na propriedade de terceiro, pois realizada sem a indispensável autorização dos legítimos possuidores e, agora, proprietários, infirmando os pressupostos indispensáveis à germinação da obrigação indenizatória (CC, art. 97).
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.